Tribunal: STF
Processo: RE 105609
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-12
Data de publicação: 1987-03-12

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO DE ALIQUOTAS. DECRETO 17.727, DE
1981, DO ESTADO DE SÃO PAULO, ART. 26-PARAGRAFO ÚNICO.
INCONSTITUCIONALIDADE (CF., ARTS., 20-III E 23-PARAGRAFO 5.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO, COM DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DE PRECEDENTE
DO PLENÁRIO.